Tribunal: TJPA
Processo: 0811968-40.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811968-40.2023.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

APELADO: NEUZA MARIA SANTIS SEMINOTTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :
0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ /PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADO: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

APELADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.

URGÊNCIA NÃO COMTEMPORÂNEA.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Mendes Dias contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu a petição inicial por inaptidão, sem oferecer a oportunidade de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da petição inicial por inaptidão sem oportunizar a emenda viola os princípios do devido processo legal e da cooperação; (ii) estabelecer se a sentença que assim procede deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 303, § 6º, do CPC estabelece que, ao entender que não há elementos suficientes para a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz deve determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento.

4.

A sentença que indeferiu a petição inicial sem conceder prazo para a emenda contraria os princípios da cooperação e do devido processo legal, o que a torna nula.

5.

O não cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, conforme disposto no artigo 321 do CPC, justifica a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que indeferir a petição inicial por inaptidão sem conceder prazo para emenda é nula, por afronta aos princípios da cooperação e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 303, § 6º; 321.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.265837-7/001, Rel. Des(a). Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 20.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :
0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ /PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADO: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

APELADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pará,

indeferiu a inicial por inaptidão.( PJe ID 21031017, páginas 1-3).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-negativa da prestação jurisdicional sem oportunizar a correção;

- nulidade por
error in judicando
porque a ausência de contemporaneidade enseja o indeferimento da liminar e não da inicial e

-inocorrência de inaptidão da exordial;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível conforme fundamentos esposados. ( Pje ID 21031018, páginas 1-18).

Contrarrazões não apresentadas. ( Pje ID

21031021, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :
0811968-40.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ /PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DIAS

ADVOGADO: BRUNA MARIA SOUZA SILVA – OAB/GO 31.590

APELADO: MARIA NEUZA SANTIS SEMINOTTI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto destacando os termos do artigo 303, § 6º, do CPC,
in verbis
:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito

Perceba que, caso o julgador primevo entenda que a liminar não será concedida, deve determinar a emenda da exordial. Procedimento obrigatório a ser adotado à correção de qualquer

inicial eis a medida assentar nos princípios da cooperação e devido processo legal.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL - ART. 303 DO CPC
- SENTENÇA TERMINATIVA - PERTINÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- As tutelas provisórias subdividem em tutela de evidência (hipóteses taxativas do art. 311 do CPC) e em tutela de urgência. Esta última pode ser requerida em caráter incidental ou antecedente; ostentando tanto natureza satisfativa, a qual visa antecipar os efeitos da tutela definitiva; quanto cautelar, visado assegurar/conservar o direito ou o resultado útil do processo.
2-
A despeito de ter nomeado o procedimento como tutela cautelar antecedente, a natureza do provimento requerido ostenta evidente natureza satisfativa, razão por que deve ser apreciado à luz do procedimento de tutela antecipada antecedente (CPC, art. 305, parágrafo único).
3- Não cumprida a ordem de emenda da petição inicial, correta a sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 303,
§ 6º, do CPC.
4- Recurso não provido.
_____________________________________________________ (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.265837-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 27/08/2024) Negritei.

A sentença objurgada é nula de pleno direito.

A uma. Não oportunizou ao Apelante a emenda da exordial conforme força do artigo 303, § 6ºdo CPC.

A duas. Mesmo que entendesse pela inaptidão da inicial deveria

o julgador primevo conceder prazo à devida correção indicando, segundo

artigos 321 c/c 303. § 6º ambos do CPC, a falha/defeito a ser sanado e

A três. A negativa de prazo de emenda apenas demonstra que a sentença é nula por afronta aos princípios da cooperação e devido processo legal a não comportar mais discussões.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e dar provimento para cassar a sentença combatida eis que nula de pleno direito, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir com a ordem de emenda da inicial, sob pena de extinção. ( artigos 321 c/c 303. § 6º ambos do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024